Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Númerodo processo: 0703584-57.2026.8.07.0000 Classejudicial:MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAGUNA PLAZA HOTEL IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DE C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LAGUNA PLAZA HOTEL LTDA contra ato praticado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado no impedimento de adesão da empresa ao edital de transação tributária "Negocia-DF". O ato impugnado pela impetrante se refere ao impedimento imposto pelo sistema no portal da Secretaria de Estado de Economia (SEEC), o qual informa que os débitos da impetrante não atendem a "critério mínimo" para negociação. De acordo com a petição inicial, a parte requer: a) a concessão de liminar para determinar a habilitação imediata dos 25 débitos de ISSQN com classificação "C" para inclusão em proposta de adesão ao Edital de Transação PGDF/SEEC n. 5/2025; b) a concessão definitiva da segurança para declarar a ilegalidade do ato de restrição da habilitação das Certidões de Dívida Ativa (CDAs); c) o reconhecimento do direito líquido e certo de aderir ao programa Negocia-DF, vedada exclusão por critérios não previstos em lei ou edital; e d) a determinação para a autoridade se abster de aplicar critérios excludentes sem fundamentação. A impetrante relata possuir 26 inscrições em dívida ativa relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), perfazendo o montante aproximado de R$ 460.000,00, estando 25 dessas inscrições classificadas com rating "C" (difícil recuperação) e uma com rating "B". Destaca o preenchimento de todos os requisitos objetivos estabelecidos nos Editais de Transação PGDF/SEEC n. 05 e 06, de 07 de novembro de 2025, constituindo dívidas sobre ISSQN e inscritas em dívida ativa há mais de 2 (dois) anos, possuindo classificação de difícil recuperação (rating "C"), enquadrando-se nos critérios de elegibilidade previstos nos itens 1.1 dos referidos instrumentos. Aponta a ilegalidade da restrição imposta pelo sistema, alegando não existir previsão legal ou editalícia a autorizar a administração a selecionar débitos mediante critérios ocultos ou não fundamentados. Relata a invocação de obstáculos sistêmicos sem a devida motivação, configurando nulidade absoluta do ato administrativo e violando o princípio da legalidade tributária, previsto nos artigos 37 e 150, I, da Constituição Federal, além do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Aduz haver manifesta contradição na conduta da autoridade fazendária, a qual, após classificar os créditos como de "difícil recuperação", nega ao contribuinte a oportunidade de regularização justamente pelo programa destinado a tais ativos. Argumenta implicar tal postura contra o interesse público e o princípio da eficiência, pois impede a arrecadação e a solução do passivo fiscal, gerando judicialização desnecessária. Afirma a ocorrência de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, tendo em vista o tratamento desigual entre contribuintes em situações idênticas sem justificativa legal plausível. Alega que a negativa arbitrária de adesão a programa de transação instituído por edital vinculante afronta o artigo 155-A do CTN e restringe indevidamente o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por fim, justifica o perigo na demora em razão do prazo exíguo para o encerramento das adesões ao programa Negocia-DF, prorrogado pelos Editais n. 1/2026 e 2/2026 até o dia 20/03/2026, ressaltando eventual ausência de provimento liminar tornaria o julgamento final inócuo, diante da impossibilidade material de habilitação após o termo final do certame. (ID 80694567.) É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre quando, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de qual categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Conforme prescreve o art. 7o, III, da Lei 12.016/09, será admitida a suspensão do ato impugnado se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Do mesmo modo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos os quais evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessária a identificação na demanda de elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) os quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Ademais, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo a (grave) prejuízo, justificando o deferimento da medida excepcional. No caso, a impetrante mantém atividade no ramo de hotelaria, sendo contribuinte de ISSQN no Distrito Federal, alega possuir 26 inscrições em Dívida Ativa relativas ao referido imposto, totalizando débito aproximado de R$ 460.000,00. Sustenta, ao tentar simular a adesão ao Edital de Transação PGDF/SEEC no 05/2025, foi impedida pelo sistema eletrônico da Secretaria de Fazenda, o qual exibiu mensagem informando que seus débitos "não atendem ao critério mínimo" exigido para a negociação. Afirma que 25 de suas 26 inscrições possuem classificação de recuperabilidade "C" (difícil recuperação), preenchendo todos os requisitos expressos do Edital, razão pela qual o impedimento do sistema configuraria ato ilegal e abusivo, violador dos princípios da legalidade, motivação, isonomia e eficiência administrativa. Requer, em sede liminar, determinação para a autoridade impetrada proceder à habilitação imediata dos 25 débitos de ISSQN com classificação "C" para fins de inclusão em proposta de adesão ao Edital de Transação PGDF/SEEC no 05/2025, invocando o encerramento do prazo de adesão em 20/03/2026. A controvérsia central, em cognição sumária, reside em verificar se a negativa de elegibilidade dos débitos da impetrante configura ato ilegal por ausência de motivação ou se constitui aplicação regular dos critérios objetivos fixados no Edital e na legislação de regência. DA ALEGADA ILEGALIDADE DO IMPEDIMENTO E DEVER DE MOTIVAÇÃO. Na petição inicial, a impetrante sustenta carecer de motivação a negativa de habilitação de seus débitos no sistema do Programa Negocia-DF, pois a mensagem exibida pelo sistema se limita a informar o não atendimento a "critério mínimo", sem especificar qual requisito teria sido descumprido. Argumenta constituir o impedimento em violação aos princípios da legalidade tributária (arts. 37, caput, e 150, I, da Constituição Federal, e art. 97 do CTN) e dever de motivação dos atos administrativos. Todavia, a análise preliminar do quadro normativo aplicável não corrobora a plausibilidade da tese. O Edital de Transação PGDF/SEEC no 05/2025, em seu subitem 1.1, delimita com clareza o objeto da transação por adesão, estabelecendo que esta tem por objeto créditos de ISS inscritos na dívida ativa do Distrito Federal "cujo consolidado por devedor seja igual ou inferior a R$ 39.009,51", conforme afirmado pela própria impetrante na inicial. (ID 80694567 - Pág. 4.) Ou seja, trata-se de critério objetivo de elegibilidade, expressamente publicado, vincula tanto a Administração quanto os contribuintes interessados. Cabe registrar, ainda, a impetrante apresenta na petição inicial informação aparentemente divergente do texto do edital apresentado nos documentos. Nesse particular, a narrativa da impetrante apresenta inconsistência probatória que compromete a demonstração do alegado direito líquido e certo, pois a redação do subitem 1.1 do referido Edital, tal como publicado, não contempla o requisito nos exatos termos invocados, sugerindo possível equívoco na identificação da base normativa a qual sustenta a pretensão ou eventual confusão com editais diversos. Essa imprecisão, embora não seja por si só determinante, revela fragilidade na demonstração documental da qual se espera em sede de mandado de segurança, via que exige prova pré-constituída do direito invocado. Some-se a isso o fato de a impetrante, embora confesse passivo global de aproximadamente R$ 460.000,00 distribuído em 26 inscrições, não demonstra analiticamente como cada uma de suas CDAs se enquadra nos limites de benefício previstos no Edital, os quais dependem não apenas da classificação de recuperabilidade, mas também de critérios complementares estabelecidos no Decreto no 47.337/2025, incorporado por referência ao Edital em seu Item 8.1. Nada obstante, a própria impetrante confessa possuir passivo de aproximadamente R$ 460.000,00 distribuído em 26 inscrições em Dívida Ativa. Esse montante consolidado supera em o referido teto (R$ 39.009,51) previsto no subitem 1.1 do Edital citado pela parte. O conceito de "consolidado por devedor" refere-se à soma de todos os débitos de um mesmo CNPJ perante o ente federativo, e não ao valor de cada CDA isoladamente considerada. De todo modo, a regra de consolidação determina que, para usufruir dos benefícios do edital, todos os débitos de ISS pretendidos devem estar unificados sob o status de dívida ativa no momento da adesão, nos termos do item 2.1.1. do Edital. (ID 80694603 - Pág. 1.) Desta feita, o impedimento gerado pelo sistema eletrônico, nesta análise preliminar, encontra explicação no próprio texto do Edital indicado pela impetrante, configurando aplicação automática de critério objetivo previamente publicado, e não restrição imotivada ou arbitrária, inexistindo motivo para o deferimento da liminar. No âmbito de programas de transação tributária por adesão, modalidade de alcance massificado, a motivação do ato administrativo que impede a habilitação reside no próprio Edital e na legislação de regência (Lei no 7.684/2025 e Decreto no 47.337/2025, referidos no Item 8.1 do Edital). (ID 80694603 - Pág. 11.) Nesse sentido: “(...) Dispõe o art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, que a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança está condicionada à demonstração da existência de fundamento relevante, bem como quando, do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido. Ausente a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória na origem. Na hipótese, além da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois é evidente a preservação da eficácia da medida pleiteada em caso de concessão da ordem postulada, bem como quanto a possibilidade de cobrança dos valores retroativos por meio de ação própria, a concessão da liminar, nos termos em que requerida, acarretaria perigo de dano reverso ao erário público, dada a necessidade de eventual devolução aos cofres públicos dos valores recebidos à título precário em caso de denegação da segurança. Nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, resta obstado o deferimento de liminar que esgota o objeto do próprio Mandado de Segurança”. (0702179-83.2025.8.07.9000, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 24/10/2025.) - g.n. Ademais, a impetrante não indica qual erro específico o sistema teria cometido em relação aos seus dados fiscais, limitando-se a alegar desconhecimento do critério aplicado. Em análise preliminar, a tese de ausência de motivação do ato impugnado não se reveste de plausibilidade jurídica suficiente para o deferimento da medida liminar. Outrossim, a leitura do subitem 1.2 revela estar condicionada a liberdade de escolha do contribuinte ao atendimento cumulativo de dois pressupostos: os débitos "versem sobre o objeto previsto no subitem 1.1" e "estejam elegíveis no sistema na data de apresentação do requerimento eletrônico de adesão". (ID 80694603.) A classificação de recuperabilidade "C" é condição necessária, mas não suficiente, para a habilitação no programa, devendo coexistir com o atendimento ao teto financeiro e às demais condições previstas na legislação de regência. A impetrante alega que a habilitação seletiva de CDAs por meio de critérios não divulgados viola a isonomia e a segurança jurídica, além de configurar contradição administrativa, pois o próprio fisco teria classificou seus débitos como de "difícil recuperação" (rating "C"), classificação concebida justamente para possibilitar a transação. A alegação de violação à isonomia, no entanto, estaria presente se outros contribuintes em situação rigorosamente idêntica, com o mesmo montante consolidado, mesma natureza de tributo e mesmo rating, tenham logrado êxito na adesão ao programa. Enfim, importa registrar ser a transação tributária, nos termos do art. 171 do CTN, instituto baseado em concessões mútuas e conveniência administrativa, não constituindo direito subjetivo pleno do contribuinte, especialmente quando este não atende às condicionantes objetivas do edital. Quanto à alegada contradição administrativa, registre-se que a classificação de recuperabilidade "C" e a elegibilidade para o programa de transação operam em planos distintos. A primeira é critério de avaliação do crédito tributário para fins de gestão da dívida ativa, enquanto a segunda depende do preenchimento cumulativo de requisitos editalícios. Com efeito, inexiste contradição em classificar um crédito como de difícil recuperação e, simultaneamente, constatar que o montante global do devedor excede o limite previsto para o programa de transação facilitada destinado a pequenos devedores. Desse modo, ao menos nesta sede processual, a tese de violação à isonomia e de contradição administrativa não se reveste de plausibilidade. O impedimento sistêmico, longe de configurar restrição arbitrária, apresenta-se, em análise perfunctória, como aplicação regular de critério objetivo expressamente publicado. A concessão da medida, nessas circunstâncias, equivaleria a determinar a habilitação de débitos que, nesta análise preliminar, não se enquadram no objeto da transação, representando a criação judicial de condições de elegibilidade diversas daquelas fixadas pela Administração no exercício de sua competência regulamentar. A despeito de a impetrante invocar o encerramento do prazo de adesão ao programa em 20/03/2026, a urgência alegada decorre, em última análise, da própria situação fática da impetrante perante os critérios editalícios, e não de conduta ilegal da autoridade impetrada. A fixação de prazo para adesão a programas de transação tributária é elemento inerente a essa modalidade de negociação da administração, não podendo ser invocado, por si só, como fundamento para a concessão de tutela de urgência. Portanto, nos termos do art. 7o da Lei 12.016/09, não demonstrada nesta análise processual a probabilidade do direito alegado, fundamento relevante, assim como o perigo de dano, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência. Requisitem-se informações às autoridades coatoras, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA,DF,5 de fevereiro de 2026 15:55:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador